Tribunal: STF
Processo: Rcl 34966
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ADERÊNCIA ESTRITA. REQUISITO DE ADMISSÃO. DECISÃO PARADIGMA DE RECEBIMENTO, EM PARTE, DA DENÚNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS A DESTEMPO NÃO CONSIDERADOS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ULTERIOR APORTE DESSE ACERVO DOCUMENTAL NA CORRESPONDENTE DEMANDA. COMPARTILHAMENTO AUTORIZADO. DESENTRANHAMENTO INDEFERIDO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes.



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    3. Hipótese concreta em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal emitiu juízo positivo de admissibilidade da denúncia sem a utilização de elementos probatórios produzidos a destempo em sede cautelar, sem, no entanto, obstar, em absoluto, o futuro aproveitamento desse material.



    4. Agravo regimental desprovido.